Tribunal: TJSP
Processo: 2239116-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Espólio que não possui personalidade jurídica. Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo. Espólio que deixou bens, situação que não se confunde com seu representante. Benesse não concedida. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Espólio que não possui personalidade jurídica. Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo. Espólio que deixou bens, situação que não se confunde com seu representante. Benesse não concedida. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Decisão mantida. Recurso improvido, sob outro fundamento.